Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0717020-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elco Kozlowski Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 25978901), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator